Tribunal: STF
Processo: MS 38169
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-28
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(PETIÇÃO/STF N. 83778/2021)
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DE ORDEM PARA RESTRIÇÃO DO ACESSO DE DADOS SIGILOSOS TELEFÔNICO, FISCAL, BANCÁRIO E TELEMÁTICO DO IMPETRANTE: ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO EM AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E À ORDEM EXPEDIDA NESTA AÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Neste mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ricardo José Magalhães de Barros, em 18.8.2021, contra ato apontado como coator do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, pelo qual aprovado o Requerimento n. 1.059/2021 e determinada a quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do impetrante, houve pedido inicial de determinação de impedimento do cumprimento da ordem daquele órgão parlamentar, o que indeferi, e de contenção e cuidado e guarda dos dados postos ao alcance dos integrantes daquela Comissão, o que foi assegurado e enfatizado na decisão proferido.
    2. Na presente ação, o impetrante, “Deputado Federal, filiado ao Partido Progressista e atual líder do Governo na Câmara dos Deputados. Exerceu mandatos em 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011, 2015-2019 e, atualmente, 2019-2023” (fl. 2, e-doc. 1), alegou que, ”em 03/08/2021, a Comissão aprovou, dentre vários outros, o Requerimento n. 1.059/2021, apresentado pelo Senador Alessandro Vieira, de ‘transferência de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático … do impetrante”. (fl. 3, e-doc. 1)
    Sustentou o impetrante que “a nomenclatura de ‘transferência de sigilo’ conferida no requerimento constitui, de acordo com a reiterada e sistemática prática na condução dos trabalhos, quebra absoluta do sigilo para o público em geral, especialmente para a imprensa”. (fl. 5, e-doc. 1)
    Colacionou, então, excertos de reportagens jornalísticas, que demonstrariam o afirmado “vazamento de dados sigilosos”. (fl. 7, e-doc. 1)
    Anotou também terem sido solicitadas “providências ao Presidente da CPI, ao Presidente do Senado Federal e à Polícia Federal, sem que até o momento, contudo, tenham sido identificados os autores dos vazamentos ilegais e criminosos que vem repetidas vezes ocorrendo”. (fl. 12, e-doc. 1)
    Enfatizou que “a medida que a CPI pretende … [seria] absolutamente desproporcional e desarrazoada …, pois mesmo diante da comprovação cabal de que a narrativa que tentam sustentar é falsa, seja pelos depoimentos das testemunhas, seja pelo depoimento do próprio impetrante em 12.08.2021 perante a Comissão (depoimento que restou suspenso quando os fatos apresentaram destoaram da narrativa que se buscava criar) insiste na quebra de sigilo sem que haja qualquer indício sério contra o impetrante”. (fl. 34, e-doc. 1)
    Ponderou que, “considerando os reiterados vazamentos apontados, … deve ser ao menos determinada a adoção de rigorosas medidas para garantir o sigilo de todas as informações eventualmente obtidas pela CPI”. (fl. 37, e-doc. 1) 
    Apresentou, então, os seguintes requerimentos e pedidos:
    “Ante todo o exposto, respeitosamente, requer-se: 
    (i) A concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera parte, para determinar a suspensão imediata de qualquer determinação da CPI da Pandemia de transferência de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do Impetrante (especialmente referentes ao Requerimento nº 1.059/2021, aprovado em 03/08/2021 e ao Requerimento nº 1.384/2021, pautado para a sessão de 19/08/2021) e de todos os seus efeitos, determinando-se a destruição geral e irrestrita de todos os dados sigilosos relativos ao Impetrante caso já tenham sido recebidos.
    a. Sucessivamente, a concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera parte, para determinar que todas as informações referentes ao Impetrante obtidas em virtude de Requerimento de quebra de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático permaneçam lacradas e mantidas sob guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, até deliberação final deste writ, ficando vedada a qualquer título a sua utilização ou divulgação. 
    b. Sucessivamente aos pedidos acima, a concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera parte, para determinar ao Impetrado – PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – que adote medidas que garantam a manutenção do sigilo das informações. 
    Nesse sentido, sugere-se que seja determinada a guarda de todas as informações sigilosas do Impetrante em cofre acessível apenas pelos senadores integrantes da Comissão e por 1 (um) assessor de sua confiança, todos devidamente identificados perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    (ii) A notificação da Autoridade Coatora do conteúdo do presente writ, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, para que cumpra imediatamente a liminar e, ato contínuo, preste informações no prazo de 10 (dez) dias.
    (iii) A intimação da Procuradoria-Geral da República para que, no prazo legal, apresente o parecer.
    (iv) Ao final, requer-se a concessão da segurança, confirmando-se a medida liminar, para o fim de declarar a nulidade da determinação da CPI da Pandemia de transferência de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do Impetrante (especialmente referentes ao Requerimento nº 1059/2021, aprovado em 03/08/2021 e ao Requerimento nº 1384/2021, pautado para a sessão de 19/08/2021) e de todos os seus efeitos, determinando-se a destruição geral e irrestrita de todos os dados sigilosos relativos ao Impetrante caso já tenham sido recebidos”. (fls. 42-43, e-doc. 1).
    3. Em 19.8.2021, requisitei, com urgência, informações à autoridade impetrada que as apresentou, postulando a denegação da segurança (e-doc. 23).
    4. Em 23.8.2021, indeferi a medida liminar requerida, mas reafirmei o dever de confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos telefônico e telemáticos, restringindo o acesso aos dados, exclusivamente, ao impetrante, seus advogados e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de responsabilização de quem descumprir ou permitir o descumprimento desse dever (e-doc. 25).
    5. Contra essa decisão, o impetrante interpôs agravo regimental (e-doc. 28) em 26.8.2021, tendo a Secretaria Judiciária aberto vista dos autos ao agravado (e-doc. 32).
    6. Em 27.8.2021, o impetrante apresentou a petição n. 87338/2021 (e-doc. 33). Noticiou “o vazamento de dados sigilosos do impetrante pela CPI da Pandemia para veículo de imprensa, com exposição de dados emanados de relatório do COAF em matéria jornalística”.
    Fez juntada de reportagem do Portal R7, na qual teria sido citado relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) com dados das movimentações bancárias do impetrante.
    Requereu a reconsideração da decisão antes proferida, e a determinação “à autoridade impetrada que os dados sigilosos obtidos pelas quebras de sigilo ilegalmente impostas ao Impetrante pela CPI da Pandemia somente fiquem acessíveis ao senador que requisitou as informações”. 
    7. Considerando relevante e grave o alegado, especialmente a determinação constante da decisão de e-doc. 25 quanto ao dever de sigilo de dados pessoais do impetrante, determinei a requisição de informações à autoridade indigitada coatora para esclarecer, no prazo máximo de doze horas, se os elementos mencionados na reportagem noticiada na presente petição (apresentadas no Portal R7) sobre movimentações bancárias do impetrante teriam decorrido da quebra de sigilo impugnada nesta ação, se foi cumprida a determinação deste Supremo Tribunal sobre a confidencialidade dos dados e se há providencias adotadas quanto àquela ocorrência.
    8. As informações foram prestadas às 5.52' do dia 28.8.2021 (e-doc. 38), vindo-me em conclusão os autos.
    Nas informações apresentadas em resposta à determinação de 27.8.2021, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito de que aqui se cuida esclarece que “não se pode imputar ao Presidente da CPI que investiga a Pandemia qualquer ato comissivo ou omissivo que tenha dado azo ao suposto vazamento, o que torna simplesmente absurda a alegação de que tenha desacatado as cominações de V. Exa. na v. Decisão monocrática de 23 de agosto de 2021... em 20 de agosto de 2021, a autoridade impetrada cessou o acesso de dados sigilosos para ficarem disponíveis apenas 1) aos respectivos autores do pedido de transferência; e, mediante requerimento fundamentado 2) aos demais Senadores membros da comissão. Diante da reclamação dos membros da Comissão quanto à dificuldade imposta pela sistemática... a autoridade impetrada chegou a suspender a restrição em 25 de agosto, que foi retomada na data de ontem, 27 de agosto de 2021. … desde a prolação da v. decisão que o impetrante alega ter sido descumprida até o presente momento, ninguém acessou dados sigilosos deste em poder da Comissão Parlamentar de Inquérito por força dos requerimentos impugnados nesta impetração, conforme certidão expedida pela Secretaria do Colegiado. … É simplesmente impossível que as informações que alimentaram a reportagem em tela tenham sido obtidas do acervo de dados sigilosos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a pandemia em desobediência à v. Decisão exarada por V. Exa....”. 
    Ainda quanto às alegações de vazamento, afirma a autoridade impetrada que “tão logo tomou conhecimento por meio do ofício eletrônico n. 12290/2021.... a autoridade impetrada determinou que a Secretaria da Comissão Parlamentar de Inquérito e a Secretaria de Tecnologia da Informação (Prodasen) adotassem as providências necessárias para verificação do alegado vazamento. Os sistemas de segurança foram revisados na noite do dia 27 e na madrugada do dia 28, sem que nenhuma irregularidade tenha sido encontrada até o momento. ...os dados sigilosos do impetrante e das demais pessoas alcançadas pelo inquérito parlamentar estão em segurança, como denotam as informações prestadas pela área técnica... Os protocolos de segurança ficaram ainda mais robustos a partir da determinação de que só sejam acessados 1) pelos Senadores autores dos respectivos requerimentos; 2) e pelo integrante da CPI que requerer por escrito o acesso mediante razões idôneas.” 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    9.  A presente análise limita-se ao pedido de reconsideração da decisão pela qual indeferida a medida liminar requerida pelo impetrante e aos requerimentos formulados na Petição n. 83778/2021, baseados no argumento de ter ocorrido “vazamento de [seus] dados sigilosos do pela CPI da Pandemia para veículo de imprensa, com exposição de dados emanados de relatório do COAF em matéria jornalística” (e-doc. 33).
    10. Pelas razões do pleito apresentado e do que se contém nas informações prestadas pela autoridade impetrada, há que se deferir em parte o requerimento apenas quanto ao que, embora já tenha sido apreciado e decidido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, na esteira do que antes determinado por esta Relatoria, haverá de ficar sob a força também de ato judicial, relativamente ao resguardo do sigilo e ao levantamento apenas por decisão deste Supremo Tribunal.
    No que se refere ao pedido de restrição de sigilo, antes examinado e determinado em relação apenas aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, a autoridade impetrada, com a fé pública de que se reveste no exercício de suas altas funções como Senador e Presidente daquele órgão, é taxativa ao afirmar que somente podem ser acessados os documentos pelo autor do requerimento ou por outro integrante da Comissão mediante justificativa específica, o que atende ao que requerido na petição de e-doc. 33 e que agora fica acobertado pela força judicial. 
    Afiança aquela autoridade, expressamente, não haver possibilidade de serem acessados os documentos guardados e resguardadas as informações sob a responsabilidade daquela Comissão. Tanto atende à preocupação e ao requerimento apresentado na Petição pelo impetrante.
    11. Relativamente ao requerimento de instauração de inquérito “para apuração dos crimes tipificados no art. 10 da Lei n. 9.296, de 24 de julho de 1996 e art. 28 da Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019”, não há, no momento e especialmente em face das informações prestadas, elementos que apontem indícios mínimos determinantes de abertura de tal procedimento.
    Ademais, veicula-se na inicial que o impetrante mesmo teria solicitado à Polícia Federal a investigação dos fatos relatados.
    Determino, contudo, à autoridade impetrada comunique a este Supremo Tribunal o resultado do que vier a ser apurado no procedimento pelo qual se buscam esclarecimentos sobre o noticiado.
    12. Quanto ao pedido formulado de reconsideração da decisão de e-doc. 25, objeto também do agravo que está sendo processado, a matéria será levada, com a urgência que o caso requer, a julgamento do Colegiado deste Supremo Tribunal.
    13. Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido apresentado na Petição n. 83.778/2021, apenas para determinar ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito mantenha a restrição dos dados sigilosos do impetrante ao Senador autor do requerimento que conduziu àquela providência, sendo admissível o acesso a outros Senadores, membros da Comissão, se, mediante requerimento formal e com motivação idônea, vier a ser deferido pela autoridade aqui apontada como impetrada, mediante termo formal do qual conste a justificativa e a assunção de responsabilidade penal, civil e administrativa do requerente quanto ao resguardo do segredo em relação a terceiros.
    Comunique-se, com urgência, esta decisão ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora